Tribunal: TJMMG
Processo: 2000056-70.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000056-70.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/05/2026 Publicação: 21/05/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – PACIENTE INVESTIGADO POR MÚLTIPLAS CONDUTAS DELITUOSAS PRATICADAS EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA ENTRE MILITARES – ALEGADA INCOMPETÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL – SITUAÇÃO FÁTICA COMPLEXA – POSSÍVEL REPERCUSSÃO DAS CONDUTAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA, POR ORA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – GRAVIDADE ACENTUADA DOS FATOS – RISCO ATUAL À INTEGRIDADE DA VÍTIMA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MAIS, DENEGADA. - O pedido de viabilização de procedimento cirúrgico perde o objeto quando vinculado a data específica já superada, inviabilizando o exame do writ nesse ponto. - A competência da Justiça Militar não se define pela mera condição de militar das partes, exigindo-se a demonstração de nexo entre a conduta investigada e a ofensa a bens jurídicos próprios da Administração Militar. - Em fase investigativa, não sendo possível a delimitação precisa das condutas atribuídas ao investigado, a existência de elementos que indiquem, em tese, possível repercussão dos fatos no âmbito da Administração Militar justifica a manutenção da competência da Justiça Militar, sem prejuízo de reavaliação posterior. - A incidência da Lei n. 11.340/2006 não conduz, por si só, ao afastamento da competência da Justiça castrense quando presentes indícios de reflexos institucionais das condutas apuradas. - A prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos que evidenciam a gravidade acentuada dos fatos, o risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima e a necessidade de resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, revelando-se inadequadas as medidas cautelares diversas. - Não há que se falar em excesso de prazo quando o procedimento investigatório ainda se encontra em curso, sem oferecimento de denúncia, diante da complexidade dos fatos apurados. - Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o habeas corpus quanto ao pedido de realização do procedimento cirúrgico, por perda superveniente do objeto, e, quanto às demais alegações, também por unanimidade, acordam em denegar a ordem, mantendo, por ora, a competência da Justiça Militar, bem como a prisão preventiva do paciente. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do Cap PM V.S.F., apontando como autoridade coatora o juiz de direito substituto da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em razão da manutenção de sua prisão preventiva, bem como do indeferimento de pleito de deslocamento para realização de procedimento cirúrgico previamente agendado. O impetrante narrou que o paciente foi preso em 1º/04/2026, tendo a custódia cautelar sido mantida em audiência realizada no dia seguinte, no âmbito de Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para apuração de fatos relacionados a suposta prática de violência doméstica. Relatou que, no curso do feito, a defesa juntou documentos médicos comprovando que o paciente apresenta quadro clínico neurológico relevante, consistente em cervicobraquialgia bilateral decorrente de alterações estruturais na coluna cervical, com necessidade de uso contínuo de medicação, acompanhamento especializado e realização de procedimento cirúrgico, o qual havia sido agendado para o dia 24/04/2026. Afirmou que foram requeridas providências para fornecimento dos medicamentos prescritos e para viabilização do deslocamento do custodiado ao procedimento, inclusive com transporte escoltado, pleitos que contaram com anuência ministerial. Aduziu que, não obstante tais circunstâncias, o juízo de origem rejeitou a exceção de incompetência suscitada tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, manteve a prisão preventiva e indeferiu o pedido de deslocamento do paciente para realização da cirurgia, o que motivou a impetração do presente writ. Sustentou, como tese principal, a incompetência absoluta da Justiça Militar para o processamento e o julgamento dos fatos apurados, ao argumento de que a imputação se insere em contexto de violência doméstica e de gênero, decorrente de relação íntima de afeto mantida entre o paciente e a suposta vítima por longo período. Alegou que inexiste qualquer vínculo direto entre as condutas investigadas e o exercício da função militar, tampouco ofensa concreta à hierarquia, à disciplina ou a bens jurídicos castrenses, sendo os fatos motivados por questões de ordem estritamente pessoal. Argumentou que a eventual utilização de recursos institucionais ou a ocorrência de parte dos fatos em ambiente militar constituem circunstâncias periféricas, incapazes de atrair a competência da Justiça especializada, devendo prevalecer a competência da Justiça comum, à luz do critério material e do entendimento firmado no Conflito de Competência n. 218.865/DF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, sustentando que o paciente permanece segregado cautelarmente sem que tenha sido formalizada a acusação no prazo legal previsto no art. 79 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Afirmou que, estando o investigado preso, a denúncia deveria ter sido ofertada em cinco dias, tratando-se de prazo peremptório, cuja inobservância configura constrangimento ilegal, por violação aos princípios do devido processo legal, da duração razoável do processo e da presunção de inocência. Subsidiariamente, defendeu a desnecessidade da prisão preventiva, ao argumento de que não houve demonstração concreta da imprescindibilidade da medida extrema, tampouco análise da suficiência de medidas cautelares diversas. Sustentou que a prisão preventiva possui natureza excepcional e que, no caso, sequer foram previamente aplicadas medidas protetivas ou outras cautelares menos gravosas, aptas a resguardar a integridade da suposta vítima, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da necessidade e da adequação, bem como à sistemática da Lei n. 11.340/2006. Em caráter igualmente subsidiário, impugnou o indeferimento do pedido de deslocamento do custodiado para realização de procedimento cirúrgico de artrodese cervical que estava previamente agendado com médico de sua confiança. Sustentou que o paciente apresenta quadro clínico grave, com risco de agravamento e possibilidade de sequelas neurológicas irreversíveis, sendo indevida a negativa baseada em fundamentos genéricos acerca da capacidade da rede local. Argumentou que o Estado, como garantidor da integridade física do preso, não pode inviabilizar tratamento médico especializado já estruturado, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e à integridade física, configurando tratamento desumano e degradante. Sustentou a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, consubstanciados no fumus boni iuris, diante da alegada incompetência da Justiça Militar, do excesso de prazo e da ausência dos requisitos da prisão preventiva, e no periculum in mora, em razão da manutenção de prisão reputada ilegal e do risco concreto à saúde do paciente, que aguardava a realização de procedimento cirúrgico essencial. Requereu, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, bem como a viabilização de seu comparecimento ao procedimento cirúrgico agendado. No mérito, postulou a concessão definitiva da ordem, para reconhecimento do constrangimento ilegal e determinação da soltura do paciente, seja em razão da incompetência da Justiça Militar, do excesso de prazo ou da ausência dos requisitos da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a garantia de realização do procedimento cirúrgico (Evento 1). A liminar foi indeferida (Evento 9), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 15). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela concessão parcial da ordem, para que, mantida a prisão preventiva do paciente, sejam os autos remetidos à Vara Especializada de Violência Doméstica respectiva (Evento 18). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Verifica-se, de início, que o pedido de viabilização do procedimento cirúrgico formulado na inicial estava vinculado à data previamente agendada para sua realização, qual seja, 24/04/2026, razão pela qual, com o decurso do tempo, a pretensão perdeu sua utilidade prática, restando prejudicado o exame do writ nesse ponto específico. Superada essa questão, passa-se à análise das demais teses deduzidas. No tocante à alegada incompetência da Justiça Militar, não se vislumbra, neste momento processual, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem. É assente que a competência da Justiça castrense não se define pela mera condição de militar das partes envolvidas, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração de nexo entre a conduta investigada e a ofensa a bens jurídicos próprios da Administração Militar, notadamente a hierarquia, a disciplina e a regularidade do serviço. Nesse sentido: DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONDIÇÃO DE MILITAR DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, no qual se alegava violação ao art. 9º, II, "a", do Código Penal Militar, em razão de suposto erro na definição da competência jurisdicional para o julgamento de crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal) praticado por policial militar contra sargento do Exército Brasileiro, que não estava em serviço no momento dos fatos. 2. O recorrente sustenta que a identificação da vítima como militar do Exército Brasileiro seria suficiente para atrair a competência do Conselho Permanente de Justiça Militar, em vez do juízo monocrático da Vara de Direito Militar, alegando que o Tribunal a quo teria criado requisito não previsto na legislação ao exigir que a vítima estivesse em serviço no momento dos fatos. 3. O Tribunal a quo entendeu que, embora a vítima fosse sargento do Exército Brasileiro, não estava em serviço no momento dos fatos e não havia nexo de causalidade entre o crime e o exercício de atividade militar, razão pela qual deveria ser considerada como civil para fins de fixação da competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a simples identificação da vítima como militar, sem que estivesse no exercício de suas funções ou que o crime tivesse relação com sua condição funcional, é suficiente para afastar sua condição de civil para fins de fixação da competência jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece que compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, cabendo ao Conselho de Justiça processar e julgar os demais crimes militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 6. A condição de militar da vítima, para fins de fixação da competência jurisdicional, depende de sua efetiva situação funcional no momento do fato, não sendo suficiente a mera identificação como militar. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a mera condição da vítima e do agressor como militares não é suficiente para determinar a competência da Justiça Militar, sendo necessário que o crime tenha relação com o exercício de atividade militar. 8. A Súmula 47/STJ, que trata de crimes cometidos por militar contra civil com emprego de arma pertencente à corporação, não se aplica ao caso em análise, pois não houve utilização de arma da corporação. 9. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício nos termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 125, § 5º; Código Penal Militar, art. 9º, II, "a"; CPP, art. 647-A. Jurisprudência relevante citada:STF, HC 121.778, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.07.2014; STJ, AgRg no RHC 147.556/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25.06.2021; STJ, AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16.08.2021; STJ, AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16.08.2021. (AgRg no AREsp n. 2.798.846/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.) (Destaca-se) No caso concreto, embora os fatos investigados se desenvolvam, em parte, no contexto de relação íntima mantida entre o paciente, capitão da Polícia Militar de Minas Gerais, e a vítima, soldado da mesma corporação, os elementos informativos coligidos até o momento indicam, em juízo de cognição ainda não exauriente, a existência de situação fática complexa, na qual condutas desenvolvidas no âmbito da relação privada podem, em tese, apresentar pontos de contato com a esfera institucional militar. Conforme destacado na decisão impugnada, a autoridade apontada como coatora examinou detidamente os elementos informativos até então coligidos e, em fundamentação minuciosa, evidenciou a existência de indícios de que as condutas investigadas, embora inseridas em contexto de relação íntima, podem apresentar repercussões diretas no âmbito da Administração Militar, notadamente no que se refere à hierarquia, à disciplina e à regularidade do serviço. Confira-se: [...] a análise preliminar dos autos evidencia possíveis reflexos diretos sobre a administração militar, a hierarquia e a disciplina, elementos estruturantes da organização castrense, cuja tutela justifica a incidência da jurisdição especializada. A presença de tais elementos — ainda que em fase inicial de apuração — afasta, ao menos por ora, a compreensão de que se trata de situação puramente dissociada do serviço ou da função militar, recomendando-se o prosseguimento da análise sob a perspectiva do Direito Penal Militar, sem prejuízo de ulterior reavaliação à luz do conjunto probatório que vier a ser consolidado. A conduta do investigado, se confirmada, transbordorá a esfera puramente privada e atingirá frontalmente a administração, a hierarquia e a disciplina da Polícia Militar, evidenciando-se pelas seguintes peculiaridades: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1. Invasão do ambiente militar A presença do investigado, oficial da Polícia Militar, nas dependências da 24ª Companhia PM durante o período noturno, em horário coincidente com o turno de serviço da ofendida, revela elemento que, em tese, ultrapassa a esfera estritamente privada da relação entre as partes e projeta efeitos diretos sobre o ambiente funcional militar. Consta dos elementos informativos que, no mês de fevereiro de 2026, o investigado teria comparecido à unidade por volta das 23h30, permanecendo no local durante parte da madrugada, precisamente no intervalo em que a vítima se encontrava em serviço na intendência. Tal circunstância, em análise preliminar, permite cogitar que a dinâmica de violência relatada não se limitou ao âmbito doméstico, mas pode ter se desdobrado para o interior da caserna, com potencial comprometimento da disciplina, da rotina administrativa e da própria regularidade do serviço. Em ambiente militar, a inserção de conflitos pessoais no espaço funcional assume especial gravidade, na medida em que afeta não apenas os envolvidos, mas também a coesão institucional e a confiança na estrutura hierárquica. Sob outro enfoque, a diferença de patentes entre os envolvidos — sendo o investigado oficial e a ofendida praça — pode ter potencializado, em tese, a assimetria de poder já inerente a situações de violência de gênero. A presença reiterada do investigado no local de trabalho da vítima, em horário noturno, pode indicar, em juízo de plausibilidade, utilização indevida da condição funcional para exercer vigilância, controle ou intimidação, circunstância que, se confirmada, revela possível desvio de finalidade no exercício da posição hierárquica. Acresce que há indicativos de que, à época dos fatos, o investigado se encontrava afastado por licença médica, o que, em tese, poderia conferir maior liberdade de deslocamento. Segundo relato da ofendida, tal condição teria sido, possivelmente, instrumentalizada para viabilizar a presença frequente nas imediações ou no interior da unidade, com o intuito de monitoramento. Caso confirmada essa hipótese, estar-se-á diante de possível utilização indevida de instituto administrativo, com reflexos diretos sobre a regularidade do regime disciplinar e sobre a própria credibilidade dos mecanismos de afastamento funcional. Ainda, os elementos colhidos sugerem que a presença do investigado no ambiente da companhia não passou despercebida pelos demais militares, tendo gerado comentários e repercussões internas, o que indica potencial abalo à normalidade do serviço e à percepção de ordem no âmbito da unidade. Em paralelo, a vítima, segundo narrado, teria adotado comportamentos de cautela mesmo dentro do ambiente militar, o que, em tese, evidencia sensação de insegurança em local que deveria, por natureza, assegurar proteção e estabilidade funcional. Diante desse contexto, ainda em sede de cognição inicial, é possível vislumbrar que a conduta atribuída ao investigado não se restringe a eventual conflito interpessoal, mas pode ter alcançado bens jurídicos próprios da administração militar, especialmente aqueles relacionados à hierarquia, disciplina e regularidade do serviço. Tal circunstância, se corroborada ao longo da investigação, revela pertinência na análise do caso sob a ótica do Direito Penal Militar, afastando, ao menos neste momento, a compreensão de que se trata de fato exclusivamente inserido na jurisdição comum. 2. Uso indevido de sistemas institucionais da corporação da vítima A partir dos elementos informativos até então coligidos, delineia-se, em tese, a ocorrência de uso indevido de sistemas institucionais da corporação, com possíveis repercussões que ultrapassam o âmbito estritamente privado da relação entre as partes. Consta do relato da ofendida, formalizado em boletim de ocorrência, que o investigado teria se apoderado de suas credenciais pessoais de acesso à Intranet da Polícia Militar, além de, supostamente, ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 obtido controle indevido sobre seu aparelho celular, com exclusão de conteúdos e envio de mensagens em seu nome, sem autorização. No plano institucional, o aspecto que se apresenta como mais sensível reside na alegação de que o investigado teria utilizado tais credenciais para acessar ambiente restrito da corporação e responder, como se fosse a própria vítima, questionário interno relacionado a situações de violência doméstica. Caso confirmada, tal conduta indica, em juízo de probabilidade próprio desta fase, possível interferência indevida em mecanismo institucional destinado à identificação e ao acompanhamento de policiais militares em situação de vulnerabilidade. Esse contexto permite cogitar, em tese, que o investigado tenha se valido de acesso indevido a sistema corporativo para alterar ou influenciar informações relevantes ao funcionamento de política interna da corporação, o que, em ambiente militar, assume especial gravidade por potencialmente comprometer a fidedignidade de dados institucionais e a eficácia de instrumentos de proteção adotados pelo Estado. Sob outra perspectiva, o uso de credenciais pessoais de terceiro para ingresso em sistema restrito, se confirmado, poderá configurar ilícito autônomo, com possível enquadramento no artigo 154-A do Código Penal, sem prejuízo de eventual repercussão no âmbito do Direito Penal Militar, a depender da extensão do dano à administração castrense e da vinculação funcional da conduta. Ainda, os elementos narrados sugerem a existência de comportamento que, em tese, não se limitaria a episódio isolado, mas poderia integrar dinâmica mais ampla de controle indevido sobre a vítima, envolvendo monitoramento, manipulação de comunicações e restrição de sua autonomia. Tais circunstâncias, embora dependam de confirmação probatória, indicam possível quadro de violência psicológica continuada, com reflexos relevantes para a avaliação do risco e da necessidade de medidas protetivas. Diante desse cenário, os fatos apontados revelam, em análise preliminar, indícios de conduta que pode ter atingido não apenas a esfera individual da ofendida, mas também a regularidade dos sistemas e procedimentos internos da Polícia Militar, o que justifica o aprofundamento das investigações sob a ótica da proteção institucional e da tutela da vítima. 3. Falsa Comunicação e Retenção Fraudulenta de Armamento A investigação até o momento delineia um quadro que, em tese, ultrapassa a esfera estritamente privada e projeta reflexos relevantes sobre a disciplina e a regularidade administrativa da corporação militar. Consta dos elementos informativos que o investigado foi abordado na posse de uma pistola calibre .40, acompanhada de três carregadores e expressiva quantidade de munições intactas, armamento este que, meses antes, havia sido por ele declarado como extraviado junto à instituição. Tal circunstância sugere, em juízo de plausibilidade próprio desta fase, a possível utilização indevida de mecanismos administrativos para justificar a retenção do armamento, hipótese que demanda apuração aprofundada. Há indicativos, ainda, de que a comunicação de extravio possa não ter ocorrido de forma isolada, mas possivelmente em contexto relacionado a orientação anterior de recolhimento do armamento. Segundo os elementos colhidos, após relato inicial de episódio de violência, teria havido determinação por superior hierárquico para que o investigado fosse desarmado, medida compatível com protocolos institucionais de mitigação de risco. Nesse cenário, o posterior registro de ocorrência noticiando o extravio da arma — se confirmada sua inveracidade — pode caracterizar, em tese, expediente destinado a contornar ordem de comando, o que, em ambiente militar, assume especial relevância sob o prisma da hierarquia e disciplina. Também se verifica que o armamento declarado como extraviado foi posteriormente encontrado em poder do próprio investigado, em circunstâncias que indicariam sua plena capacidade de uso, acompanhado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de munições em quantidade significativa. Tal fato, embora ainda sujeito à confirmação probatória, permite cogitar que o agente tenha mantido, à margem dos controles institucionais, meio potencialmente apto à prática de delitos, circunstância que eleva o grau de preocupação quanto ao risco concreto envolvido. A eventual inserção de informação inverídica em registro oficial (REDS), caso confirmada, poderá configurar infração autônoma, com repercussão direta sobre a regularidade administrativa e a fé pública, na medida em que implica mobilização indevida da estrutura estatal e produção de documento potencialmente dissociado da realidade. Trata-se de aspecto que, por sua natureza, também transcende o âmbito privado da conduta. Por fim, não se pode desconsiderar que as instituições militares adotam protocolos específicos para situações que envolvem possível violência doméstica, inclusive com o objetivo de restringir o acesso a armamento por parte do agente envolvido. Caso se confirme que tais mecanismos foram deliberadamente frustrados mediante expediente fraudulento, estar-se-á diante de quadro que não apenas evidencia risco à integridade da vítima, mas também indica possível comprometimento dos próprios instrumentos institucionais de prevenção. Nesse contexto, ainda que em sede de cognição inicial, os elementos reunidos apontam para conduta que, em tese, não se limita à dimensão doméstica, mas alcança bens jurídicos afetos à administração e à disciplina militar, o que justifica o prosseguimento das investigações sob essa perspectiva. Os elementos informativos até então reunidos indicam, em juízo de plausibilidade próprio desta fase, que o investigado possuía histórico de afastamentos funcionais e, possivelmente, teria se valido de institutos administrativos da própria Polícia Militar — notadamente licenças médicas — para viabilizar maior liberdade de deslocamento e contato com a vítima. Consta dos autos que, em uma das ocasiões em que foi visto nas imediações ou no interior da unidade durante a madrugada, o investigado encontrava-se formalmente afastado por motivo de saúde. Ademais, segundo relato da ofendida, o próprio investigado teria mencionado que buscaria obter licenças médicas com o intuito de dispor de tempo livre para monitorá-la. Caso confirmada, tal circunstância poderá evidenciar uso desviado de benefício administrativo para fins alheios à sua finalidade legal, com reflexos sobre a regularidade do regime disciplinar e funcional. Ainda, há indicativos de que o contexto de conflito extrapolou o âmbito privado e alcançou outras dependências institucionais da corporação. Conforme narrado, após episódio de agressão ocorrido em fevereiro de 2026, a ofendida buscou apoio na 24ª Companhia PM e solicitou condução ao Hospital da Polícia Militar para atendimento. Na sequência, o investigado teria se deslocado até aquela unidade hospitalar, ocasião em que teria tentado estabelecer contato com a vítima, sendo, contudo, contido por militares de serviço que guarneciam o local. Tal episódio, se confirmado, evidencia que a conduta atribuída ao investigado demandou atuação direta de outros agentes públicos para resguardar a integridade da ofendida e a regularidade do funcionamento de instalação militar sensível. Os autos também apontam que os fatos chegaram ao conhecimento da cadeia de comando ainda em momento anterior, quando a ofendida teria relatado a situação ao comandante da unidade, ocasião em que foi determinada, como medida preventiva, a restrição de acesso do investigado ao seu armamento. Nesse contexto, surgem indícios de que, posteriormente, o investigado teria adotado providências destinadas a contornar tal determinação, circunstância que, se corroborada, poderá caracterizar não apenas descumprimento de ordem superior, mas também possível tentativa de frustrar mecanismos institucionais de contenção de risco. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Os elementos informativos até então coligidos indicam, em juízo de plausibilidade próprio desta fase, que as condutas atribuídas ao investigado podem, em tese, subsumir-se às hipóteses do art. 9º, inciso II, alíneas “a” e “e”, do Código Penal Militar, por se tratar de fatos praticados por militar da ativa contra militar na mesma condição, bem como de possíveis atos dirigidos contra a ordem administrativa militar; isso porque há indícios de que a violência narrada não permaneceu restrita ao âmbito doméstico, tendo se projetado para o ambiente institucional, mediante eventual utilização de recursos da corporação, possível desobediência a determinações da cadeia de comando e presença no local de serviço da vítima em contexto de controle e intimidação, circunstâncias que, se confirmadas, traduzem violação à hierarquia e à disciplina militares, com comprometimento da ordem administrativa e agravamento do risco à integridade da vítima, cuja proteção constitui dever institucional inafastável deste juízo militar, razão pela qual, ainda que originados de relações íntimas de afeto, os fatos deixam de configurar conflito meramente privado e passam, em tese, a atrair a competência da Justiça Militar Estadual (Evento 62 – Autos n. 2000326-88.2026.9.13.0002). Como se extrai da decisão acima, o juízo de origem não se limitou a invocar, de forma genérica, a condição de militar das partes, tendo identificado, com base em elementos concretos dos autos, circunstâncias que indicam possível projeção dos fatos para o ambiente institucional, o que, neste momento processual, afasta a conclusão de que se trata de situação restrita à esfera privada. No caso concreto, os elementos informativos indicam que o paciente, valendo-se de sua posição hierárquica como oficial, teria, em tese, instrumentalizado sua condição funcional em relação à vítima, que ocupa posição inferior na hierarquia, bem como sua inserção no ambiente militar da ofendida, inclusive em horário de serviço, com potencial comprometimento da disciplina e da regularidade da atividade administrativa. Há, ainda, referência a possível utilização indevida de sistemas institucionais da corporação, mediante acesso não autorizado a credenciais da vítima, bem como a circunstâncias envolvendo comunicação de extravio e posterior retenção de armamento funcional, além de indícios de condutas voltadas a contornar determinações da cadeia de comando. Tais elementos, ainda em fase inicial de apuração, indicam, em tese, possível repercussão das condutas no âmbito da Administração Militar, o que afasta, neste momento, a conclusão de que se trata de conflito de natureza exclusivamente doméstica. Ressalte-se que a incidência da Lei n. 11.340/2006, embora incontestável sob o prisma da proteção da vítima, não conduz, por si só, ao afastamento da competência da Justiça Militar quando presentes, em tese, repercussões institucionais relevantes, impondo-se, nessas hipóteses, análise contextualizada do caso concreto. Dessa forma, inexistindo ilegalidade flagrante na fixação da competência e considerando a necessidade de aprofundamento da análise fático-probatória, mostra-se adequada, por ora, a manutenção da competência da Justiça Militar, sem prejuízo de eventual reavaliação à luz do conjunto probatório a ser produzido ao final da investigação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No que se refere à prisão preventiva, a insurgência defensiva igualmente não merece acolhida. A propósito, a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação extensa e individualizada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando, de forma detalhada, a gravidade da conduta atribuída ao paciente, o risco efetivo à integridade da vítima e a necessidade da medida extrema. Confira-se: [...] A análise do caso concreto revela um cenário fático de alarmante gravidade, que não apenas autoriza, mas impõe a decretação da custódia cautelar como único meio eficaz para resguardar a vida e a integridade física e psicológica da vítima. A. Dos Pressupostos da Prisão Preventiva: Fumus Comissi Delicti O primeiro requisito para a decretação da prisão preventiva é a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria. Ambos os elementos estão robustamente demonstrados nos autos. A materialidade delitiva emerge de um vasto conjunto de elementos informativos colhidos durante a fase inicial do Inquérito Policial Militar. O Boletim de Ocorrência nº 2026-010207988-001 (Evento 9, ANEXO12) contém o relato detalhado da vítima, Sd PM C.R.D.S., que narra um longo histórico de abusos, incluindo agressões físicas, violência psicológica, ameaças de morte, controle de sua vida e violência sexual e reprodutiva (Evento 9, ANEXO12, página 6). Este documento é complementado pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco, no qual a vítima assinala afirmativamente diversos indicadores de risco elevado, como o aumento da frequência e gravidade das agressões, ameaças de morte, ciúme excessivo, controle sobre sua vida e o fato de o agressor já ter ameaçado usar arma de fogo contra ela (Evento 9, ANEXO12, página 3 a 4). Somam-se a isso as transcrições de áudios gravados pela própria ofendida, nos quais se pode ouvir o investigado proferindo xingamentos e, de forma particularmente assustadora, afirmando que "só a morte" o faria mudar de ideia sobre o relacionamento, em resposta à manifestação da vítima de que não desejava mais a união e não queria ter um filho com ele (Evento 2, OFIC1, página 9). A materialidade se robustece com o REDS nº 2026-010602610-001 (Evento 9, ANEXO13), que documenta a prisão do investigado na posse de uma pistola calibre .40, três carregadores e um total de 247 munições intactas, evidenciando a concretude e a iminência do risco que ele representava (Evento 9, ANEXO13, página 4 a 6). Os indícios de autoria em desfavor do Capitão PM V.S.F. são igualmente contundentes e convergentes. O relato da vítima é consistente e corroborado por múltiplas fontes. A testemunha J.C.D.S., genitor da ofendida, declarou ter presenciado, durante uma chamada de vídeo em 15 de fevereiro de 2026, um comportamento atípico da filha, como se estivesse coagida, seguido da perda de contato visual e da audição de ruídos semelhantes a uma luta corporal, constatando, ao retomar a chamada, um arranhão no rosto dela (Evento 9, ANEXO12, página 6). Colegas de farda da vítima, como a 2ª Sgt PM C.C.C.P e o Cb PM M.G.P., confirmaram em seus depoimentos as mudanças de comportamento da ofendida, o controle obsessivo exercido pelo investigado, o uso crescente de maquiagem, que a vítima alega ser para ocultar lesões, e a pressão para uma gravidez indesejada, a ponto de a vítima tomar anticoncepcional às escondidas no quartel (Evento 9, PEÇAS IPM 4, página 2; evento 9, PEÇAS IPM 7, página 2). A síndica do prédio onde o casal residia, T.C.P.D.S., confirmou ter recebido inúmeros relatos de vizinhos sobre xingamentos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 barulhos de agressão e pedidos de socorro vindos do apartamento, embora a vítima, coagida, sempre negasse os fatos (Evento 2, OFIC1, página 4). De forma cabal, o histórico criminal do investigado, detalhado no Relatório Técnico nº 08/2026 da Corregedoria (Evento 9, RELT2.), demonstra um padrão sistemático de comportamento violento e controlador contra ex-companheiras. Registros de ocorrência de 2010, 2016 e 2025 documentam ameaças, difamação com divulgação de imagens íntimas e violência psicológica contra outras três mulheres, sempre em um contexto de não aceitação do fim do relacionamento (Evento 9, RELT2, página 3 a 4). Esse histórico não apenas confere altíssima credibilidade ao relato da vítima atual, mas também pinta o retrato de um agressor contumaz, o que reforça os indícios de autoria no presente caso. Portanto, o fumus comissi delicti encontra-se inequivocamente presente, com prova robusta da materialidade e indícios mais que suficientes de autoria. B. Dos Fundamentos da Prisão Preventiva: Periculum Libertatis A presença do fumus comissi delicti, por si só, não autoriza a prisão. É indispensável a demonstração do periculum libertatis, ou seja, o perigo concreto que a liberdade do investigado representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal militar. No caso em tela, múltiplos fundamentos justificam a medida extrema, com especial destaque para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. B.1. Garantia da Ordem Pública: Risco Concreto e Iminente à Vida da Vítima A necessidade de se garantir a ordem pública é o fundamento mais eloquente para a prisão do investigado. Essa necessidade não decorre da mera gravidade abstrata dos delitos, mas da gravidade concreta da conduta e da periculosidade real e imediata que o investigado representa, especialmente para a vida da vítima. O ciclo de violência narrado é aterrorizante e demonstra uma escalada progressiva e incontrolável. As ameaças de morte proferidas pelo investigado são de uma crueldade e detalhamento que não podem ser ignorados. Conforme relato da vítima, ele declarou que a mataria, bem como a toda sua família, e depois cometeria suicídio; que lhe desferiria "mais de 30 (trinta) tiros no rosto", para que o velório tivesse de ser de "caixão fechado"; e que o evento seria a "maior estampa de jornal de todos os tempos", pois ele não teria "mais nada a perder" (Evento 9, ANEXO12, página 6). Tais declarações, por si sós, já configurariam um risco altíssimo, justificando a intervenção estatal. A conduta subsequente do investigado demonstrou, de forma inequívoca, a intenção de concretizar as ameaças. Após a vítima fugir para a casa de seus pais em Santa Maria do Suaçuí, a centenas de quilômetros de distância, o investigado, inconformado, pegou um carro emprestado e deslocou-se até lá em sua perseguição (Evento 2, OFIC1, página 5 a 6). Na ocasião, o investigado foi preso portando uma pistola calibre .40 municiada, dois carregadores sobressalentes e um total de 247 cartuchos (Evento 9, ANEXO13, página 6). A apreensão de tal quantidade de munição com um homem que proferiu ameaças explícitas de morte por arma de fogo contra a ex-companheira é a mais cristalina demonstração do periculum libertatis. É a prova material de que a liberdade do investigado representa um risco letal, iminente e concreto para a ofendida. A situação é agravada pelo fato de que a arma apreendida era a mesma que o investigado havia falsamente comunicado como extraviada em outubro de 2025, o que indica um ato de premeditação e dissimulação, com o claro intuito de reter o armamento para utilizá-lo em seus desígnios criminosos, longe do controle da corporação (Evento 2, OFIC1, página 3 a 6). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Adicionalmente, a ordem pública resta abalada pela suspeita de participação do investigado no homicídio de G.M.D.C., noivo da irmã da vítima, ocorrido em 4 de março de 2026 (Evento 2, OFIC1, página 7). G.M.D.C. foi a pessoa que auxiliou a vítima em sua fuga, e o investigado, segundo consta, teria proferido ameaças contra ele (Evento 2, OFIC1, página 7). Embora a apuração desse crime tramite na jurisdição comum, a mera suspeita, contextualizada com as ameaças e a periculosidade já demonstrada, eleva o risco associado à liberdade do investigado a um patamar intolerável. Por fim, o seu histórico de violência contra múltiplas mulheres demonstra um padrão de reiteração delitiva que clama por uma resposta firme do Judiciário. A soltura do investigado, neste contexto, não apenas colocaria a vítima e sua família em perigo mortal, mas também transmitiria uma mensagem de impunidade e desproteção, abalando a confiança da sociedade nas instituições e, em especial, a credibilidade da própria Polícia Militar, da qual ambos, agressor e vítima, fazem parte. A prisão é, portanto, indispensável para interromper esse ciclo de violência e para a garantia da ordem pública. B.2. Conveniência da Instrução Criminal A prisão preventiva também se justifica pela conveniência da instrução criminal. O comportamento do investigado demonstra uma clara intenção de obstruir a apuração dos fatos. Ele acessava o celular da vítima para apagar mensagens, utilizava recursos de visualização única para impedir a produção de provas e coagia a vítima ao silêncio (Evento 9, ANEXO12.pdf, p. 6]. Mais grave, porém, é o fundado temor que sua liberdade impõe às testemunhas. O 3º Sgt PM G.M. declarou expressamente "temer retaliação do investigado pelo fato de prestar depoimento no IPM e pela suspeita de envolvimento do investigado no homicídio de que foi vítima o cunhado da ofendida". [Evento 9, PEÇAS IPM 6, p. 2]. A 2ª Sgt PM C.C. também manifestou ter medo em razão do "histórico de violência dele". [Evento 9, PEÇAS IPM 4, p. 3]. Consta ainda que vizinhos do casal, que teriam presenciado episódios de violência, recusaram-se a prestar depoimento alegando preocupações com sua segurança. [Evento 2, OFIC1.pdf, p. 4]. A liberdade do investigado, portanto, cria um ambiente de intimidação que compromete a busca pela verdade real. A sua custódia é necessária para assegurar que a vítima e as testemunhas possam prestar seus depoimentos de forma livre e isenta de coação, garantindo a higidez da instrução criminal. C. Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão Por fim, cumpre analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal comum, aplicável subsidiariamente. Contudo, no presente caso, tais medidas se revelam absolutamente inócuas e insuficientes para neutralizar o risco concreto e iminente que o investigado representa. O comportamento do investigado demonstra um desprezo absoluto por qualquer forma de limite ou autoridade. Importante ressaltar que, no momento de sua prisão em Santa Maria do Suaçuí, já havia um mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor pela Justiça Comum (2ª Vara Criminal de Violência Doméstica de Santa Luzia), o que, evidentemente, não o impediu de prosseguir em seu intento persecutório e potencialmente homicida. [Evento 2, OFIC1.pdf, p. 6]. Se nem a existência de um mandado de prisão foi capaz de deter o investigado, o que se poderia esperar de medidas mais brandas como a proibição de aproximação ou o monitoramento eletrônico? A resposta é: nada. Um indivíduo que se dispõe a viajar centenas de quilômetros, fortemente armado, para perseguir sua ex-companheira, demonstra um nível de obsessão e periculosidade que não pode ser contido por barreiras simbólicas ou virtuais. A única medida capaz de assegurar fisicamente a vida e a integridade da vítima é a segregação cautelar do agressor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Qualquer outra medida seria uma aposta irresponsável com a vida da ofendida, o que este Juízo não está disposto a fazer. A proteção à vida, neste caso, prevalece sobre o direito à liberdade do investigado, que, por seus próprios atos, demonstrou não ter condições de mantê-la sem grave risco à ordem pública e à instrução processual. [...] (Evento 16 – Autos n. 2000326-88.2026.9.13.0002). Como se verifica, a custódia cautelar foi decretada com base em circunstâncias concretas e devidamente individualizadas, que evidenciam não apenas a materialidade e os indícios de autoria, mas também o risco real e atual decorrente da liberdade do investigado, especialmente no que se refere à integridade física e psicológica da vítima, bem como à regularidade da instrução criminal. Com efeito, o quadro fático delineado revela gravidade concreta acentuada. O paciente é investigado pela prática de múltiplas condutas delituosas no contexto de relação de aproximadamente onze anos com a vítima, envolvendo, em tese, os crimes de perseguição, violência psicológica contra mulher, invasão de dispositivo informático, lesão corporal, constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado. Não se trata de episódio isolado. Os autos indicam um contexto prolongado de violência física, psicológica e de controle, que se intensificou após o término da relação, evidenciando comportamento persistente de perseguição e intimidação. Há relatos de agressões físicas, imposição de condutas, restrição de liberdade e ameaças graves, inclusive de morte, dirigidas não apenas à vítima, mas também a seus familiares. Há elementos que apontam para a prática de perseguição sistemática, monitoramento da vítima, acesso indevido a seus dispositivos e comunicações, bem como utilização de mecanismos para interferir em sua autonomia, circunstâncias que revelam quadro de intensa violência psicológica. As ameaças relatadas assumem especial gravidade, sobretudo quando analisadas em conjunto com a apreensão de arma de fogo e expressiva quantidade de munições – 247 projéteis – em poder do paciente, circunstância que evidencia risco concreto à integridade física da ofendida. Registre-se, ainda, a existência de investigação envolvendo o paciente em relação a possível homicídio de pessoa ligada ao núcleo familiar da vítima, fato que, embora ainda em apuração, reforça o contexto de extrema gravidade e periculosidade. Esse conjunto fático evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, diante de risco atual e concreto. Ademais, há indicativos de que medidas menos gravosas seriam insuficientes para conter a atuação do paciente, seja pela reiteração das condutas, seja pela possibilidade de interferência na produção probatória, evidenciada pelo temor de testemunhas e pelas circunstâncias narradas nos autos. Nesse contexto, a prisão preventiva se mostra medida adequada e necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Não há que se falar, portanto, em substituição por medidas cautelares diversas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Também não se verifica excesso de prazo. O paciente se encontra preso desde 1º de abril de 2026, e o Inquérito Policial Militar ainda se encontra em curso, não tendo sido remetido ao Ministério Público para formação da opinio delicti, razão pela qual não se iniciou a contagem do prazo previsto no art. 79 do CPPM. Além disso, a complexidade da investigação, que envolve múltiplos fatos e diversas diligências, afasta qualquer conclusão de mora injustificada. Nesse cenário, não se evidencia constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. Diante do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus quanto ao pedido de realização do procedimento cirúrgico, por perda superveniente do objeto, e, quanto às demais alegações, denego a ordem, mantendo, por ora, a competência da Justiça Militar, bem como a prisão preventiva do paciente. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator